Tribunal: TJMT
Processo: 0001705-24.2010.8.11.0059
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001705-24.2010.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GLEIDIO ROCHA FERREIRA - ME - CNPJ: 05.630.189/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAURO SERGIO PEREIRA DE ASSIS - CPF: 531.628.201-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR A R$ 10.000,00 NA DATA DO AJUIZAMENTO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção de execução fiscal ajuizada com valor inferior a R$ 10.000,00, conforme critérios objetivos da Resolução CNJ n.º 547/2024, mesmo que o valor atualizado do crédito seja superior.

III. Razões de decidir

3. A execução fiscal foi proposta em 2010, com valor de R$ 6.602,97, sendo, portanto, inferior ao limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ n.º 547/2024.

4. A jurisprudência do STF (Tema 1.184) reconhece a legitimidade da extinção por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa.

5. A atualização posterior do crédito é irrelevante para aplicação da regra do CNJ, que considera o valor à época do ajuizamento.

6. A Lei Estadual n.º 10.496/2017 não se aplica ao caso, pois se trata de execução fiscal municipal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno improvido.

Tese de julgamento
: "1. É válida a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 na data do ajuizamento, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n.º 547/2024. 2. A atualização posterior do crédito não impede a aplicação da extinção por ausência de interesse de agir."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inciso VI; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ n.º 547/2024, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Tema 1.184, Plenário, j. 26.05.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 287547880), que NEGOU PROVIMENTO ao
“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”

da parte ora agravante, mantendo inalterada a sentença que extinguiu o feito executivo, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto, Dr. Alex Ferreira Dourado, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0001705-24.2010.8.11.0059, ajuizada pela parte apelante em desfavor de MAURO SERGIO PEREIRA DE ASSIS, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 273308440):

“Trata-se de execução fiscal, cujo valor da causa é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O exequente foi intimado e manifestou-se sobre o enquadramento da presente execução ao Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e aos termos da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Sobre a matéria, recentemente, o STF, ao julgar o recurso extraordinário, com repercussão geral (Tema 1.184), decidiu que o juiz pode encerrar processos judiciais iniciados pelos entes públicos (União, Estados e Municípios, por exemplo) para a cobrança de débitos (execuções fiscais), quando o valor da dívida for muito baixo.

Tal providência considera a relação desproporcional de custo de movimentação do processo judicial versus valor recuperado, sendo dispensável a atuação do Poder Judiciário quando, através de outras vias, a Fazenda Pública pode buscar a quitação do débito, nos termos do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.492/1997, incluído pela Lei nº 12.767/2012.

Além disso, a decisão do STF foi proferida com base em dados estatísticos contidos no relatório feito pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual apontou que há 27,3 milhões de execuções fiscais pendentes, ou seja, 1/3 de todos os processos judiciais do país. São ações com baixo percentual de resolutividade (apenas 12%) e com alto índice de temporalidade (média de 6 anos e 7 meses para encerrar).

Em outras palavras, execuções fiscais como esta são ações prejudiciais ao funcionamento do judiciário e aos cofres públicos, pois, além de não gerar melhora na arrecadação do ente público, consome tempo útil e outros recursos de suas procuradorias, dado o grande volume de ações de baixo valor distribuídas.

Cita-se:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Mais recentemente, o CNJ, por meio da Resolução nº 547/2024, resolveu:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. § 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. § 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado. § 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição. § 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”
(Grifo nosso)

Constata-se, com isso, a necessidade de otimizar os trabalhos na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que possui grande número de execuções fiscais que se enquadram no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Deve-se considerar ainda que nosso sistema processual é regido por uma política de valorização dos precedentes, nos termos do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC).

Essa é a recomendação extraída do Ofício-Circular12/GP/2024 e do OFÍCIO CIRCULAR Nº 16/2024-DAPI- CGJ/DAPI, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Tem-se, com isso, que o entendimento da Súmula 452 do STJ, que remonta ao ano de 2010, foi superado.

Não se trata do instituto da desistência, a qual seria uma faculdade da parte exequente, mas sim de verdadeira ausência de interesse de agir, o que obriga a extinção do feito.

Ademais, a Resolução nº 547/2024 do CNJ é clara ao estabelecer que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser considerado quando do ajuizamento da ação.

Pontua-se, por fim, que o exequente não fez referência a outras execuções apensadas e propostas em face do(a) mesmo(a) executado(a) e que o processo está sem movimentação útil há mais de um ano.

Dispositivo.

Ante o exposto,
promovo a extinção da presente execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Determino o levantamento de eventuais restrições nos bens do(s) executado(s) ainda não revertidas em favor do exequente.

Sem condenação em custas. Sem condenação em verba honorária, uma vez que incabível à espécie, posto que o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, certifique e arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Porto Alegre do Norte/MT,
datado eletronicamente
.

Alex Ferreira Dourado

Juiz de Direito Substituto
”
. Destaques do original

A parte apelante aduz, em suma, que “A r. sentença recorrida fundamentou-se no valor da causa inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para extinguir a execução fiscal. Contudo, tal argumento é absolutamente inadequado ao caso concreto, considerando que o valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em execução é de R$ 127.491,36 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos), montante que supera amplamente qualquer limite estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ”.

Assevera que “(...) o limite estabelecido no Estado de Mato Grosso para execuções fiscais é de 160 UPF (Unidade Padrão Fiscal), que em janeiro de 2025 corresponde ao valor de R$ 38.958,40 (trinta e oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos). O montante em questão (R$ 127.491,36) é substancialmente superior a esse patamar, reforçando a viabilidade da cobrança judicial.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença (ID. 273308441).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando a Fazenda Pública Estadual dispensada do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada, no
dia 02.09.2010
, em desfavor de MAURO SERGIO PEREIRA DE ASSIS, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscrito na CDA n.º 20106150, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 6.602,97 (seis mil seiscentos e dois reais e noventa e sete centavos).

O magistrado recebeu a inicial, determinando a citação da parte executada (ID. 156462725 – Pág. 19/20), que foram negativas por correios (ID. ID. 156462725 – Pág. 23 e 35), e positiva por oficial de justiça (ID. 156465726 – Pág. 05).

Ato contínuo, o magistrado extinguiu o feito, com fundamento na prescrição intercorrente (ID. 156462733), sendo posteriormente reformado por este eg. Tribunal (ID. 183230221).

O magistrado de primeiro grau determinou a intimação da Fazenda Pública, para comprovar a adoção das medidas estabelecidas na Resolução CNJ nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 (ID. 273308436). O referido ente público manifestou-se no ID. 273308438.

Sobreveio, então, a sentença proferida em
15.01.2025,
que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC (ID. 273308439).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Incialmente, impende registrar que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.º 1.184 da repercussão geral, no âmbito do RE n.º 1355208, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal

não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis às
ações em curso
, consoante o disposto em seu artigo 1.º, confira-se:

“Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou
, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.” (grifo nosso)

Portanto, tem-se o requisito quantitativo, ou seja, a conceituação de pequeno valor, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento da demanda, somando-se todas as execuções em curso em desfavor do mesmo devedor.

Além disso, é necessária a presença do marco temporal equivalente à “ausência de movimentação útil” por
mais de 01 (um) ano
, somada à condição referente
à ausência de citação do executado ou penhora de bens.

Ressalta-se, por oportuno,
mesmo que preenchidos os requisitos supramencionados, a Fazenda Pública deve ser intimada
, nas ações em andamento, a fim de que opte pela faculdade prevista no art. 1.º, §5º, que prevê a possibilidade de requisição da não extinção da execução por 90 (noventa) dias, desde que
demonstre
que poderá, nesse prazo, localizar bens do devedor, hipótese na qual a execução fiscal não será extinta antes do transcurso temporal.

Com essas digressões, e considerando o entendimento da Corte Constitucional detalhado na Resolução n.º 547 do CNJ, passa-se a análise da lide.

In casu
, a ação foi proposta, em
02.09.2010
,
e o valor na época do ajuizamento era de
R$ 6.602,97 (seis mil seiscentos e dois reais e noventa e sete centavos).

Ademais, nos autos
não
há nenhuma prova de que o munícipio tenha empreendido o mínimo de esforço para cumprir os requisitos da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Acrescenta-se, por fim, que o município foi devidamente intimado a se manifestar, nos termos do art. 1º, §5º, da Resolução n.º 547, do CNJ.

Sendo assim, concluo que todos os requisitos estabelecidos no precedente vinculante e em sua respectiva regulamentação foram observados.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”. Destaques do original.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que
“(...)

o valor da CDA atualizada por si só supera o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) utilizado como parâmetro para extinção do feito”.

Argumenta também, a impossibilidade de extinção do feito, em razão de que “(...)
adotando a Lei 10.496/2017 como parâmetro, a sentença está omissa quanto à observância de todos os requisitos exigidos para extinção da execução de crédito tributário inferior a 160 UPF/MT.
Com efeito, não há que se falar em extinção da execução fiscal com fundamento no artigo 2º da Lei 10.496/17, na medida em que
o valor individual desta execução supera 160 UPF”.
Grifos do autor.

Com base no exposto, requer
“(...)
a reforma da decisão agravada, para fins de determinar o regular prosseguimento desta execução fiscal.
” (ID. 295963389).

Sem contrarrazões (ID. 296636873).

Informo que foi realizada a retificação da classe processual, anteriormente registrada como “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)”, para “AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 287547880), que negou provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte ora agravante, mantendo inalterada a sentença que extinguiu o feito executivo.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Embora os argumentos apresentados pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Ressalta-se, por oportuno, que contra esse
decisum,
já foram opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
,
os quais, conhecidos e rejeitados, com base nos seguintes fundamentos (ID. 293721378):

“(...)

No caso em apreço, a parte embargante sustenta que a decisão incorreu em omissão, por não ter considerado que o valor atualizado da CDA ultrapassa o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que, em seu entender, afastaria a incidência do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024.

A alegação, contudo, não procede.

A decisão embargada analisou de forma fundamentada a controvérsia, inclusive quanto à aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral, no RE n.º 1.355.208, que reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado e observado o princípio da eficiência administrativa.

Em consonância com esse precedente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, estabelecendo critérios objetivos para a aferição do "baixo valor", fixando, em seu art. 1.º, § 1.º, o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser considerado
na data do ajuizamento
da ação. Assim, é incabível a utilização de valores atualizados posteriormente como parâmetro para afastar a incidência da norma.

No caso concreto, a execução fiscal foi proposta,
em 02/09/2010
, sendo o
valor original do débito executado

de R$ 6.602,97 (seis mil seiscentos e dois reais e noventa e sete centavos)
, conforme consignado na própria decisão embargada. Diante disso, é inequívoco o enquadramento da demanda como de pequeno valor, nos termos da regulamentação vigente, o que autoriza sua extinção por ausência de interesse processual.

Ademais, ainda que se sustente que o montante atualizado ultrapassaria o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal circunstância não altera a conclusão adotada, pois, conforme expressamente previsto no § 1.º do art. 1.º da Resolução n.º 547/2024, o critério aplicável é o valor atribuído
no momento da propositura da execução
” Grifos do original.

Assim, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, motivo pelo qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Conforme já consignado, na decisão ora impugnada
, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor, em razão da ausência de interesse de agir, no Tema n.º 1.184/STF, entretanto, não definiu o que seria “pequeno valor”.

Na sequência, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir
“medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”,

estabeleceu o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em seu artigo primeiro.

No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada,
em 02/09/2010
, com valor original de
R$ 6.602,97 (seis mil e seiscentos e dois reais e noventa e sete centavos),
o que revela a sua natureza de baixo valor à luz da normativa vigente.

Em relação à alegação de omissão relativa à Lei Estadual n.º 10.496/2017, que fixa o critério de 160 UPF/MT, esta também não merece prosperar. Tal diploma normativo dispõe sobre a cobrança de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, sendo aplicável exclusivamente às execuções estaduais. No presente feito, trata-se de execução fiscal municipal, hipótese em que se impõe a observância do Tema 1.184 do STF e, de forma subsidiária, da Resolução CNJ n.º 547/2024.

Ademais, cumpre salientar que a execução fiscal em comento foi ajuizada no ano de 2010, não tendo havido, até o presente momento, localização de bens penhoráveis ou efetivação de medida constritiva eficaz. Ressalte-se, ainda, que a parte executada foi regularmente citada, encontrando-se revel nos autos, o que evidencia a inércia do devedor e a ausência de perspectiva concreta de satisfação do crédito, reforçando o entendimento quanto à desnecessidade de prosseguimento da demanda, ante o princípio da eficiência que rege a Administração Pública e a atividade jurisdicional.

Desse modo,
não
há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025